Tribunal: STF
Processo: AI 232556
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Adicional de magistério. Lei Complementar nº 645/89 do Estado de São Paulo. Legitimidade da reestruturação do quadro de servidores do magistério. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes.



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a reestruturação efetuada pela Lei Complementar nº 645/89 do Estado de São Paulo não viola o princípio do direito adquirido, uma vez que resguarda as vantagens já incorporadas pelos servidores, havendo tão somente dado efetividade ao disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal e no art. 17 do ADCT.



    2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria em direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade vencimental.



    3. Agravo regimental não provido.